Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação Cível. Renovatória de contrato de locação comercial. Controvérsia restrita ao valor locatício. Laudo unilateral: ausente método comparativo de dados de mercado. Manutenção do valor do aluguel e demais condições contratuais. Sucumbência mínima do réu caracterizada.